Tribunal: TJSP
Processo: 2237777-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2237777-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA, é embargado ESPÓLIO DE
RUBENS BAGGIO DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2237777-06.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2237777-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36545
2
Embargante: Espólio de Rubens Baggio dos Santos
Embargado: Fernando Gonçalves Teixeira
Comarca: São Paulo - 32a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36545
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu ao agravante um
prazo de 5 dias para desocupação do imóvel.
A embargante afirma que o aresto incorreu em
contradição, uma vez que a alegação deduzida em contrarrazões, no
sentido de que lhe foi concedido um prazo adicional para desocupação
do imóvel, não veio acompanhada de prova.
É o relatório.
A contradição, para viabilizar o acolhimento dos
embargos de declaração, deve se verificar entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
Com efeito, o acórdão embargado indeferiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2237777-06.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2237777-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36545
3
pretensão de concessão de prazo adicional para desocupação sob
argumento de que o mandado de imissão na posse foi expedido em
junho de 2020, de modo que a agravante teve tempo suficiente para
providenciar a mudança de residência, sendo irrelevante para a decisão,
portanto, a existência ou não de provas quanto a concessão de um prazo
adicional pelo agravado.
Nessas circunstâncias, inexiste vício algum a ser
sanado.

Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator